Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735099-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES AGRAVADO: DAIR MAGALHAES WATANABE D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante, em derradeira oportunidade, para cumprir a parte final da decisão de ID 51533122, ou seja, apresentar nova petição do recurso de forma consolidada, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator